Tribunal: TJDFT
Processo: 0736800-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. EXTINÇÃO. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência postal para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou para localidade diversa, conquanto, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. A devolução do aviso de recebimento com a informação de "endereço insuficiente" não se equipara à situação em que o consumidor se muda do endereço informado no contrato celebrado entre as partes, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço cadastral. O protesto do título vinculado à cédula de crédito bancário, com intimação para pagamento realizada por meio de edital, nos termos do artigo 15, da Lei no 9.492/97, não pode ser utilizado na hipótese em que a notificação extrajudicial não foi encaminhada para um endereço válido do devedor. O não cumprimento da emenda à petição inicial motiva a extinção do processo de busca e apreensão.